Tribunal: TJMT
Processo: 1035788-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035788-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARILDO FRANCISCO - CPF: 017.558.529-67 (AGRAVADO), JULIO CESAR FRANCISCO - CPF: 050.594.269-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. REQUISITOS DA PORTARIA CONJUNTA 412/2021
/
TJMT NÃO OBSERVADOS. NULIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de nova citação do recorrido Júlio César Francisco, em ação de cobrança de cédula de crédito bancário. O recorrido foi citado por meio do aplicativo
WhatsApp
, com a anexação de imagem de sua CNH como comprovação da identidade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da citação eletrônica realizada via
WhatsApp
, diante da ausência de comprovação inequívoca da identidade do destinatário e do não atendimento aos requisitos previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica é admitida no ordenamento jurídico, conforme o art. 246 do CPC, mas deve atender aos requisitos normativos que
garantam a certeza da identidade do destinatário e sua ciência inequívoca sobre a demanda judicial.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a citação por meio de aplicativo de mensagens é válida somente quando há confirmação precisa do destinatário, mediante a conjugação de número telefônico, confirmação escrita e fotografia individual.

5. A ausência de resposta expressa do recorrido, bem como a inexistência de registro da entrega dos documentos que acompanham o mandado de citação, configuram falha na diligência, comprometendo a validade do ato citatório.

6. Diante da incerteza quanto à regularidade da citação, a jurisprudência recomenda a expedição de novo mandado citatório, preferencialmente por meio presencial, evitando a nulidade dos atos subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para declarar a nulidade da citação do recorrido Júlio César Francisco e determinar a expedição de novo mandado citatório, a ser cumprido pelo oficial de justiça de forma presencial.

Tese de julgamento: “
A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos na Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT, incluindo a identificação inequívoca do destinatário, mediante apresentação e registro
de documento oficial com foto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 246, 247; Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 159560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.05.2022; TJMT, AI 1024990-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.
A.
contra a decisão proferida pela Dra.
Raíza
Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga, Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Cobrança n. 1003570-56.2023.8.11.0044, ajuizada em face de
ARILDO FRANCISCO
e
JÚLIO CÉSAR FRANCISCO
, que indeferiu o pedido de nova citação deste últ
imo (ID. 177618292, na origem).

Sustenta o Agravante que a intimação da parte
requerida, realizada
por meio do
“
WhatsApp
”,
não atende aos requisitos legais para validade do ato, sob o fundamento de ausência de confirmação inequívoca
da identidade do destinatário, bem como que
não há elementos confirmatórios, como fotografia individual e confirmação escrita, que seriam necessários para validar a intimação e evitar futura alegação de nulidade dos
atos processuais subsequentes.

Com essas considerações, requer
o provimento do agravo
interposto, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a expedição de um novo mandado de citação e intimação, a ser cumprido presencialmente.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID. 258743676
).

Sem
contrarrazões, uma vez que a parte não foi encontrada no endereço informado nos autos, conforme ID. 262139257.

R
ecurso tempestivo e preparado (ID. 258681154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se
da origem que
Banco do Brasil S.
A.
ajuizou
ação de cobrança

contra

Arildo Francisco
e
Júlio César Francisco
,
e
m razão d
o
inadimplemento
referente à

cédula de crédito bancário n.
490.801.392
.

No curso do procedimento,

após diversas tentativas
,
Arildo Francisco foi devidamente citado, conforme comprova a certidão positiva de citação e intimação (ID. 170989136
, na origem
). No entanto, não foi possível localizar Júlio César Francisco,
uma vez que
ele havia
mudado de endereço
.

Diante disso, o
R
equerente peticionou nos autos solicitando nova tentativa de citação no endereço atualizado do
R
equerido (ID. 177605192, na origem).

Em cumprimento à determinação judicial, o oficial de justiça certificou a citação e intimação de Júlio César Francisco, que ocorreu por meio do aplicativo “
WhatsApp
”, junt
ando apenas a

imagem da C
arteira
Nacional de Habilitação (CNH) do citado como comprovação de sua identidade (ID. 174259688, na origem).

Por sua vez
,
alegando

a
ausência do mandado de citação devidamente assinado pelo
R
equerido e da não apresentação deste à audiência designada, o
R
equerente formulou nova manifestação nos autos, pleiteando a intimação do oficial de justiça para prestar esclarecimentos sobre o cumprimento do ato citatório (ID. 176258558, na origem).

Posteriormente, a Instituição Financeira requereu a expedição de um novo mandado de citação e intimação, nos termos do art. 246, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, a fim de prevenir eventual alegação de nulidade. O pedido fundamentou
-se na alegação
de que a citação realizada por meio eletrônico ainda carece de regulamentação específica que assegure sua validade (ID. 177605195, na origem).

Assim
, o

Juízo

a quo

proferiu sua decisão,
indeferindo
o pleito
, nos seguintes termos
(
ID. 177618292, na origem
)
:

“
[...]

Quanto ao r
equerido Julio Cesar Francisco,
indefiro

o pleito de nova citação, vez que regularmente citado no ID. 174259688, na forma que autoriza o art. 246 do CPC, tendo sido acostado, inclusive, cópia de sua CNH. Assim, intime-o da nova data de mediação/conciliação, por meio eletrônico.

[...]
”.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Da análise do expendido na exordial e da documentação acostada aos autos,
tenho
que a decisão do Juízo
a quo

deve ser reformada
.

E
xplico.

Cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos, tal qual no caso des
s
es autos, em que
supostamente ocorreu
por meio do aplicativo
“
WhatsApp
”
(ID.

174259688, na origem
).

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.

412/2021
deste Egrégio Tribunal
,
ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu

que a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“
Art.
2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I
-
Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II
-
Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional,
esclarecer o motivo do contato
e o
teor do ato que se pretende cumprir
.

III
-

Encaminhar
, por meio eletrônico,
os documentos que acompanham a diligência
,
conforme a sua natureza
.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido
,
anexando-o à certidão
,
de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação
.

Art. 3o Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de
justiça por meio de aplicativo de mensagem
(
WhatsApp
, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),
reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta
ou
outro meio idôneo que
comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
”
.

Conforme visto, os

requisitos incluem a
identificação da pessoa citada
, mediante exibição de documento oficial com foto, a
identificação do próprio Oficial de Justiça
e a
captura de tela
ou
registro fotográfico do documento de identificação
, que deve ser anexado à certidão. Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação,
garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial
.

Dessa forma
,
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
te
m entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado co
mpreende as implicações do ato
. Veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.
VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO
. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,
é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando
. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que,
para a
validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"

[...]

5. Recurso provido para anular
a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos
da acusação
pelo Citando
, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal
”
. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,
j.
03/05/2022, T6
-

6a
Turma
, DJe 06/05/2022

-
grifo nosso
)

Nesse mesmo sentido é o
posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR WHATSAPP SEM IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO DESTINATÁRIO
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação por WhatsApp, para ser considerada válida, exige a confirmação clara da identificação do destinatário, incluindo número de telefone, confirmação escrita e outros elementos indutivos de autenticidade, conforme jurisprudência do STJ e normativas aplicáveis
.
A ausência de precisão na identificação dos citandos gera insegurança jurídica, com potencial de nulidade do ato citatório e dos atos processuais subsequentes
. [...] Tese de julgamento
: A citação por WhatsApp é válida apenas quando há confirmação precisa da identidade do destinatário
. [...]”. (
TJMT.
N.U 1024990-21.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Desa.
Serly Marcondes Alves
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/11/2024, DJ
e
10/11/2024

-
grifo nosso
)

Logo
, embora a citação possua presunção de validade, especialmente devido à fé pública atribuída ao oficial de justiça, a
inobservância dos
requisitos essenciais pode resultar na nulidade da citação eletrônica
, comprometendo o devido processo legal e a eficácia dos atos subsequentes.

N
a espécie
, observa-se que tais requisitos não foram cumpridos, uma vez que a certificação do ato ocorreu
sem a devida comprovação da ciência do agravado
,
sem a anexação de captura de tela que confirmasse sua identidade
e
sem qualquer prova de que os documentos essenciais

-
a petição inicial e o mandado de citação
-

foram efetivamente enviados ao destinatário
.

Ressalte-se que, caso fique demonstrado que a citação atingiu sua finalidade, ou seja, que houve a cientificação inequívoca da parte adversa sobre a existência da aç
ão, o ato pode ser convalidado.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO PELO WHATTSAPP

-

NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT

-

NULIDADE

-

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO ATINGIU A SUA FINALIDADE

-

EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PESSOALMENTE

-
POSSIBILIDADE
-
INCISO V DO ART. 247 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
A citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, deve se dar de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT
,
sob pena de nulidade do ato
. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é
imprescindível que se certifique
, em primeiro lugar,
que a informação foi efetivamente entregue ao receptor
e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. A partir dessas premissas,
se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade
,
que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta
,
será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de
mensagens WhatsApp
,
ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu
(REsp n. 2.030.887/PA)
Ausente demonstração inequívoca de que o ato atingiu a sua finalidade - cientificação da parte sobre a existência da Ação, não há como convalidá-la
”
. (
TJMT.
N.U 1019449-07.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2024, DJ
e
13/09/2024

-
grifo nosso
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. ATO CITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM NORMATIZAÇÃO LOCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 2o da Portaria Conjunta no 412/2021 do TJMT determina que a citação por meio de recursos tecnológicos
, como chamada de vídeo, deve ser acompanhada da
identificação inequívoca do destinatário
,
com exibição de documento oficial com foto

e registro da captura de tela
. No caso em análise,
o oficial de justiça não anexou à certidão a captura de tela do documento de identificação do destinatário, requisito essencial para garantir a autenticidade da citação, conforme exigido pela norma
.
O
Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 2.030.887/PA)
reconhece que
, apesar da ausência de legislação federal disciplinando a citação por aplicativos de mensagens,
a nulidade do ato pode ser afastada caso fique demonstrado que a finalidade essencial do ato

-
a ciência inequívoca da parte
-

foi atingida
. Na hipótese,
a convalidação do ato não se mostra possível
, uma vez que o processo correu à revelia dos citados,
não havendo elementos que comprovem o efetivo conhecimento da ação por parte dos agravados
. A ausência de observância às formalidades essenciais previstas na Portaria
Conjunta no 412/2021 do TJMT, combinada com a inexistência de comprovação de que o ato citatório atingiu sua finalidade, justifica a manutenção da decisão de nulidade proferida pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A citação por meio de aplicativo de mensagens, para ser válida, deve atender aos requisitos regulamentares previstos em normativas locais, incluindo a identificação inequívoca do destinatário mediante apresentação e registro de documento oficial com foto
.
A nulidade da citação por inobservância de formalidades pode ser afastada apenas se demonstrado que o ato atingiu sua finalidade essencial de ciência inequívoca ao destinatário
. Não é possível convalidar a citação por aplicativo de mensagens quando o processo corre à revelia do citando, não se podendo atestar o efetivo conhecimento do ato. [...]”. (
TJMT.
N.U 1024901-95.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
D
e Direito Privado,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
22/01/2025, DJ
e
27/01/2025

-
grifo nosso
)

Todavia,
tal
circunstância não ocorreu n
o presente caso
,
dado que
o Agravado teria sido supostamente comunicado em 29 de outubro de 2024, às 18h25, mas, até o momento, não constituiu advogado nos autos, tampouco compareceu à audiência de conciliação realizada em
0
5 de novembro de 2024 (ID. 174900131, na origem).

Portanto,
sem a comprovação de que a citação foi
e
fetivamente realizada,

a
fim de evitar futuras arguições de nulidade processual,

o ato citatóri
o deve ser declarado nulo
.

No mais, apesar de o
capu
t
do art. 247 do CPC estabelecer o meio eletrônico ou pelos correios como a regra para a citação, é possível excetuá-la nas hipóteses em que o autor, de forma justificada, a requerer de
forma
diversa.

Por fim, importante salientar que, de acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a intimação da parte para
apresentar contraminuta ao agravo de instrumento quando não angularizada a lide na ação de origem
(STJ,
AgInt no REsp.
1558813 PR 2015/0241280-0)
.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
para declarar a nulidade da citação
do A
gravado
JÚLIO CÉSAR FRANCISCO
,
determinando
a expedição de
novo
mandado para cumprimento pelo oficial de
justiça de forma presencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025